Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711522-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA APELADO: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, juntar aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (tais como, contracheque, extrato bancário, gastos com moradia, entre outros). Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator